Tribunal: TJES
Processo: 5030327-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030327-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANIO JACINTO ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR DE ALZHEIMER. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COBRANÇA RETROATIVA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE LIMINAR EM PROCESSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual o autor, na qualidade de servidor aposentado e portador de Alzheimer (CID 10 F00), insurge-se contra a retomada de descontos previdenciários e a cobrança de reposição ao erário efetuada pelo IPAJM sob o argumento de que a liminar em processo anterior teria sido parcialmente revogada.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
CONFIRMO
a liminar deferida ao ID 75783158
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para:
(i)

declarar
o direito do requerente à isenção total quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária que não superem o dobro do teto pago pelo Regime Geral da Previdência Social;
(ii) declarar
o direito do requerente de não sofrer desconto a qualquer título relativamente à rubrica 933 – atualização rep judicial;
(iii) condenar
o requerido ao ressarcimento de todos os valores descontados relativamente à rubrica “933 – atualização rep judicial”, bem como à título de contribuição previdenciária, com retroatividade à data do diagnóstico (setembro de 2021).

Em relação ao
quantum
condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”

Irresignado, o IPAJM interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo que a decisão proferida nos autos de nº 5015270-40.2021.8.08.0035 havia sido extra petita, além disso, o autor não teria passado por perícia oficial, tampouco comprovado que sua condição enseja a isenção da contribuição.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora desnecessária nova fundamentação, a decisão recorrida é clara ao destacar que a sentença no processo anterior não revogou a liminar concedida em prol do aposentado, mas a confirmou integralmente. Portanto, a atitude do IPAJM em realizar cobranças retroativas sob a rubrica "
933 atualização rep judicial
" carece de base jurídica.

Inobstante eventual possibilidade de a referida liminar ter concedido direito extra ao aposentado, sob o argumento de que a isenção da contribuição previdenciária não fora um pleito naqueles autos, fato é que havia uma decisão judicial válida garantindo tal direito ao recorrido, decisão esta que fora mantida em sentença e não fora contestada à época.

Desse modo, caso o IPAJM não concordasse com o seu teor, deveria buscar o meio adequado de retornar os descontos e não apenas voltar a cobrar as rubricas e, ainda, valores retroativos.

O aposentado, por sua vez, ao fazer constar em seu pleito inicial o devido requerimento de isenção de contribuição previdenciária sanou eventual vício que pudesse ainda existir, razão pela qual a sentença, ao analisar tal pedido e concedê-lo com base em elementos de prova acostados aos autos, confirmou de fato um direito que já vinha sendo efetivado.

Quanto à isenção da contribuição previdenciária, o direito do aposentado portador de doença grave é garantido pelo art. 40, §3º, da LCE nº 282/04. A jurisprudência, consolidada pela Súmula 598 do STJ, afasta a exigência de laudo oficial quando a doença está suficientemente demonstrada por outros meios de prova, como ocorre no presente caso através do laudo de especialista que atesta o quadro de saúde do aposentado.

Dessa forma, restando comprovado o diagnóstico de Alzheimer — que se subsume ao conceito de alienação mental previsto no rol legal — a manutenção da isenção e a repetição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito